Tribunal: TJDFT
Processo: 0740976-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROBLEMA NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ.
1. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana.
2. Não demonstrado no caso concreto ofensa à personalidade da autora, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais.
3. Apesar de configurada a sucumbência recíproca, a autora deve ser desonerada do pagamento dos honorários periciais, por ter sido vitoriosa no objeto da perícia e no pedido principal a ele relacionado.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.